Tribunal: CARF
Processo: 10735.908456/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.908456/2016-54
ACÓRDÃO
1402-006.961 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo
negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação
declarada em face da impossibilidade de a autoridade administrativa aferir
a liquidez e certeza do pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.961 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.908456/2016-54
2
RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 119522942, de 03/02/2017 (fls. 34/38), que não
reconheceu o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário de 2013, informado no PER/DCOMP no 32906.08960.101215.1.7.02-0404, no valor de
R$ 196.379,30, e, em consequência, não homologou as compensações nele declaradas.
O crédito não reconhecido refere-se a estimativas pagas que teriam sido
parcialmente confirmadas, conforme se observa abaixo:

Cientificada do Despacho Decisório em 20/02/2017 (fls. 39), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 20/03/2017 (fls.
02/19), que se encontra tempestiva, na qual alega e requer, em síntese, o quanto transcrito:
DA ORIGEM DOS CRÉDITOS
O valor supracitado é relativo à compensação de créditos que a contribuinte tem o
direito de ressarcir. A justificativa da autoridade fiscal é a de que não existe saldo negativo
suficiente e por isso não homologa a compensação. Por sua vez para afirmar isso a autoridade
fiscal não reconhece integralmente pagamentos do que a contribuinte afirma e comprova ter
realizado.
3. A contribuinte afirma ter realizado RECOLHIMENTOS no valor total recolhido de
R$ 1.539.871,15 enquanto a autoridade fiscal reconhece apenas R$ 991.655,98, conforme
demonstramos abaixo.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.961 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.908456/2016-54
3

4. Todos os pagamentos acima listados foram realizados através do RECOLHIMENTO
EM REDE BANCÁRIA, para comprovação destes recolhimentos a contribuinte pede a vênia de
anexar os comprovantes de arrecadação (ANEXO I) relativos à diferença relacionada aos DARFS do
período de apuração 02/2013, 03/2013 e 10/2013.
5. O recolhimento relativo a 02/2013 foi de R$ 99.650,47, no entanto a autoridade
fiscal apenas reconheceu R$ 1,53 para fins de apuração do saldo negativo. A contribuinte não
compreende o motivo pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu o valor completo do DARF
supracitado, visto que o valor total foi recolhido EM REDE BANCÁRIA e deve ser considerado
integralmente.
6. O recolhimento relativo a 03/2013 foi de R$ 219.581,87, no entanto a autoridade
fiscal apenas reconheceu R$ 48,60 para fins de apuração do saldo negativo. A contribuinte não
compreende o motivo pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu o valor completo do DARF
supracitado, visto que o valor total foi recolhido EM REDE BANCÁRIA c deve ser considerado
integralmente.
7. O recolhimento relativo a 10/2013 foi de R$ 229.885,95, no entanto a autoridade
fiscal apenas reconheceu R$ 52,99 para fins de apuração do saldo negativo. A contribuinte não
compreende o motivo pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu o valor completo do (DARF
supracitado, visto que o valor total foi recolhido EM REDE BANCÁRIA e deve ser considerado
integralmente.
DO DIREITO
8. Os documentos anexos comprovam que a contribuinte recolheu valores que não
estão sendo reconhecidos integralmente pela autoridade fiscal e, por isso, pleiteou as
compensações. O fato é que no final do período constatou-se que realmente a contribuinte
possuía o direito de compensar os valores pagos a maior que seu IRPJ devido.
(...)
DOS PEDIDOS
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.961 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.908456/2016-54
4
10. Sendo estes, em síntese, os pontos que procuramos mostrar nesta
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, muito respeitosamente a contribuinte vem requerer:
a) A suspensão da exigibilidade até o julgamento do mérito nos termos da Lei.
b) O reconhecimento da procedência do crédito.
c) O deferimento e homologação da compensação.
Em sessão de 23 de setembro de 2021 (e-fls.43) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. EMENTA VEDADA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Como a questão colocada nos autos se resumia à confirmação de recolhimentos de
estimativas, o relator acessou os sistemas da RFB, confirmando que os recolhimentos descritos
pela recorrente realmente ocorreram.
No entanto, o relator computou estes recolhimentos pelo seu valor alocado aos
débitos de estimativa de IRPJ, ignorando o montante não alocado.
O recolhimento de mais relevância, do PA 02/2013, de R$ 99.650,47, foi alocado
apenas R$ 14.283,25, visto que a diferença de R$ 85.367,22 foi objeto de aproveitamento em
DCOMP de pagamento a maior (vide telas nas e-fls. 48 e 49).
Ao final, adicionou o total de R$ 455.568,64 na apuração do IRPJ, reconhecendo o
crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 103.755,53:
“Assim, deve ser revisto o despacho decisório, para reconhecimento das parcelas
não consideradas, no valor de R$ 455.568,64 (R$ 14.283,25 + R$ 215.541,21 + R$
225.744,18).
Considerando-se as parcelas admitidas por este voto (R$ 455.568,64), o total de
antecipações perfaz a importância de R$ 1.460.137,84 (R$ 455.568,64 + R$
1.004.569,20), que deduzido do imposto sobre a renda devido apurado (R$ 1.356.382,31),
resulta num saldo negativo de R$ 103.755,53 a ser reconhecido por esta instância.
Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer
em parte o direito creditório pleiteado, a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
de 2013, no valor de R$ 103.755,53, que deverá ser utilizado nas compensações
declaradas.”
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.961 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.908456/2016-54
5
Ciente da decisão de primeira instância no dia 03/03/2022 (e-fls.58), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 04/04/2022(e-fls.59), no qual expõe os fundamentos
de fato e de direito a seguir sintetizados.
Após apresentar um longo histórico dos fatos até o momento, a recorrente afirma,
a partir do parágrafo 19 – e-fls. 67, que os recolhimentos de estimativas de fevereiro, março e
Outubro de 2013 foram de fato recolhidos (junta imagens destes recolhimento, não havendo
assim qualquer indicação “de que tais DARFs, recolhidos em relação aos meses de fevereiro, março
e outubro de 2013, no valor total de R$ 99.650,47, R$ 219.581,87 e R$ 229.085,95, teriam sido
utilizados para quitação de outros débitos e não para a formação do saldo negativo de IRPJ
daquele ano-calendário”
Portanto, prossegue a recorrente, após a validação destes recolhimentos, o
reconhecimento total do crédito informado em DCOMP é a única medida cabível.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A presente lide se resume ao cômputo na apuração do IRPJ de três recolhimentos
de estimativas. A DRJ não computou a totalidade dos valores recolhidos, visto que:
1. Estes recolhimentos estão vinculados em DCTF ao débito de estimativa em
valor inferior, e;
2. O restante do valor recolhido foi utilizado em outras DCOMP de pagamento
indevido ou a maior.
A tabela abaixo discrimina os valores alocados ao débito de estimativa, e, portanto,
computados pelo relator na apuração do IRPJ, e o saldo de cada pagamento utilizado em outras
DCOMPs:
DARF
Computado
na apuração do IRPJ
utilizado em
outra DCOMP
Valor
PA
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.961 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.908456/2016-54
6
R$ 99.650,47
fev./13
R$ 14.283,25
R$ 85.365,69
R$ 219.581,87
mar/13
R$ 215.541,21
R$ 3.992,06
R$ 229.085,95
out/13
R$ 225.744,18
R$ 3.288,78
R$ 548.318,29
R$ 455.568,64
R$ 92.646,53

Excluindo toda a parte de relatório dos fatos processuais e toda a parte de
demonstração de teses e doutrinas jurídicas, a defesa da recorrente resume-se à apenas uma
frase (E-fls. 68):
“. não há qualquer indicação de que tais DARFs, recolhidos em relação aos meses
de fevereiro, março e outubro de 2013, no valor total de R$ 99.650,47, R$ 219.581,87 e
R$ 229.085,95, teriam sido utilizados para quitação de outros débitos e não para a
formação do saldo negativo de IRPJ daquele ano-calendário.”
Equivoca-se a recorrente neste ponto. O relator instruiu seu voto com telas dos
sistemas da RFB demonstrando não só a parcela alocada ao débito como a parcela utilizada pela
própria recorrente do saldo remanescente em outras DCOMP de pagamento indevido ou a maior,
como é possível observar pelas simples leituras do voto a partir da e-fls. 48.
A recorrente não apresentou qualquer contestação a estes fatos apresentados
pelo relator. Relembre-se que o parágrafo único do artigo 421 do decreto 70235/1972 prevê que
“serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.
E contra os fatos apresentados pelo relator, a recorrente apresenta uma negativa
genérica de que não haveria qualquer indicação de que tais DARFs teriam sido utilizados na
quitação de outros débitos, o que inclusive contraria as provas juntadas nos autos pelo relator no
seu voto.
Portanto, o relator apresentou os argumentos e provas suficientes para
fundamentar a sua decisão de provimento parcial, que não foram diretamente confrontadas pela
recorrente, motivo pelo qual entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não
vislumbro nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - De primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - De segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.961 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.908456/2016-54
7
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 100
DF CARF MF
Original